Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:

RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;
RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;
OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;
LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;
MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;
TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e
MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.

Em 13/11/2025, uma vez ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal, e para o interrogatório dos réus (eDoc. 373).
Encerrado os interrogatórios em 18/12/2025, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) (eDoc. 900, ID: df28f8f9). 
Em 9/2/2026, a Secretaria Judiciária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou “que, até o dia 05/02/2026, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho proferido no termo de audiência em 18/12/2025 (e-doc 900, df28f8f9) no que tange ao prazo do art. 402 do CPP pelos seguintes réus: Adriane Lúcia Martyres Pedreira Albuquerque Bastos, Artur Vallinoto Bastos, Jadir Antônio Zilio, Leslie Nelson Jardim Tavares, Melissa Villar Barbosa de Oliveira, Murilo Souza Araújo, Olivaldi Alves Borges Azevedo e Walter Mendes Magalhães Júnior” (eDoc. 1.083).
Em 13/2/2026, deferi a seguinte diligência requerida pela Defesa de ARTUR VALLINOTO BASTOS e ADRIANE LÚCIA MÁRTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS (eDoc. 1.111):

1) DEFIRO a realização da perícia, solicitada pela Defesa de ARTUR VALLINOTO BASTOS e ADRIANE LÚCIA MÁRTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, que deverá providenciar junto a peritos independentes a juntada do LAUDO PERICIAL, no prazo de máximo 15 (quinze) dias;
 

A defesa dos requerentes informou o perito assistente “JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA LARA, brasileiro, casado, advogado e Perito Forense Computacional, inscrito no CPF sob o nº 620.254.571-20, portador do RG nº 1.205.240, OAB/DF nº 83.923, associado nº 2025620388 da APECOF (Associação Nacional de Peritos Computacionais Forenses)”, e na oportunidade requereu a concessão de acesso aos autos para o perito indicado, alegando que o acesso é indispensável para a realização da perícia deferida (eDoc. 1.128).
Em 26/2/2026, julguei prejudicado o pedido, tendo em vista a possibilidade de acesso aos autos pelo perito assistente (eDoc. 1.152).
Em 27/2/2026, a Defesa de ARTUR VALLINOTO BASTOS e ADRIANE LÚCIA MÁRTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS requereu “a dilação de prazo para apresentação de laudo técnico independente”, argumentando, em síntese, que “Em prova digital, o acesso deve ser efetivo, permitindo verificação técnico-científica mínima [integridade, temporalidade, metadados e rastreabilidade] ou, quando não viável, registro formal das limitações a fim de que o laudo assistencial as consigne de modo objetivo” (eDoc. 1.150).
Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.150):

“a) expedição de ordem/ofício à PF – Sede Brasília/DF para franqueamento de diligência e acesso aos elementos necessários já documentados, nos termos do item 4; 
b) previsão expressa das modalidades de acesso [cópia controlada, se permitido; ou visualização com ata], com registro formal; 
c) autorização e registro das alternativas operacionais [estação do assistente ou terminal da PF]; 
d) dilação do prazo por aproximadamente 60 dias, contados do acesso efetivo, ou, subsidiariamente, a adoção do modelo em duas etapas adrede explicitado; e 
e) juntada dos documentos pertinentes [contrato/qualificação do assistente técnico, se necessário].”

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 13/2/2026, deferi a realização da perícia da imagem acostada no Relatório de Análise de Polícia Judiciária - RAPJ nº 35/2022 – GIASE/CMAP/CGMADH/DICOR/PF, solicitada pela Defesa de ARTUR VALLINOTO BASTOS e ADRIANE LÚCIA MÁRTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, junto a peritos independentes, no prazo de máximo 15 (quinze) dias.
Neste requerimento, a defesa dos requerentes solicita, além da dilação de prazo para apresentação do laudo pericial, que seja deferido o espelhamento do material apreendido, ressaltando (i) que “Em prova digital, o acesso deve ser efetivo, permitindo verificação técnico-científica mínima [integridade, temporalidade, metadados e rastreabilidade] ou, quando não viável, registro formal das limitações a fim de que o laudo assistencial as consigne de modo objetivo”; (ii) “que a validação técnico-científica de prova digital pressupõe, quando existente e necessário ao escopo, acesso aos elementos originais e a registros mínimos de rastreabilidade [verbi gratia, relatórios de extração/processamento, manifestos de hash, termos e logs], além das condições operacionais autorizadas pela autoridade custodiante”.
Efetivamente, considerando a fase instrutória da presente Ação Penal, não há vedação para o acolhimento do complemento à diligência deferida.
No ponto,  é importante destacar que já foi facultado o acesso integral de todos os elementos de informação vinculados a esta Ação Penal.
Em relação aos materiais apreendidos no bojo da Operação Akuanduba (cópias dos dados extraídos dos aparelhos vinculados à referida operação), foram encaminhados pela Polícia Federal por meio do Ofício nº 5/2025/NUPROC/DPF/ATM/PA (petição STF nº 77.652/2025, eDoc. 243, ID: ffedd176), com regular disponibilização às partes, nos termos do despacho de 17/10/2025 (eDoc. 266, ID: 54609a69).
Além disso, conforme certidão elaborada pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE (eDoc. 291, ID: 95fedebd), “os arquivos constantes dos discos rígidos (HDs) anexados à Petição nº 77.652/2025 foram devidamente disponibilizados aos advogados regularmente constituídos nos autos em epígrafe”, e que:

o acesso foi viabilizado por meio de convite eletrônico encaminhado aos endereços de e-mail cadastrados no sistema de peticionamento eletrônica desta Suprema Corte, a saber:

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

1) AUTORIZO o  espelhamento do conteúdo extraído dos aparelhos apreendidos, notadamente as mídias constantes do RAPJ 35/2022 – GIASE/CMAP/CGMADH/DICOR/PF e do Laudo Pericial nº 507/2021-SETEC/SR/PF/DF, a ser realizado em sede policial, nos termos do artigo 159, § 6º, do Código de Processo Penal;

2) CONCEDO o prazo de 60 (sessenta) dias, após a conclusão do espelhamento em sede policial, para apresentação do laudo pericial a ser elaborado pelo perito assistente dos requerentes, observados os termos da decisão de 13/2/2026;

3) Ficam desde já INDEFERIDOS os pedidos impertinentes e protelatórios, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Comunique-se à autoridade policial, para adoção das providências cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente